Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009568-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS APÓS O STAY PERIOD.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresário rural em recuperação judicial contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de bem móvel, que determinou pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, defende que a opção do credor pela execução por quantia certa implicaria renúncia tácita à garantia fiduciária, submetendo o crédito aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ao deixar de enfrentar argumentos deduzidos pelo agravante; e (
ii
) estabelecer se a escolha do credor fiduciário pela execução por quantia certa implica renúncia tácita à garantia fiduciária, afastando a natureza extraconcursal do crédito e impedindo a prática de atos constritivos após o encerramento do
stay

period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida enfrenta suficientemente as teses relevantes deduzidas pela parte agravante, especialmente ao afastar expressamente a alegação de renúncia tácita à garantia fiduciária, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

4. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, preservando-se os direitos do credor fiduciário sobre o bem objeto da garantia.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, não se presumindo da mera adoção de execução judicial por quantia certa.

6. A utilização de meios executivos típicos previstos no CPC, inclusive bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, constitui faculdade legítima do credor fiduciário e não descaracteriza a garantia fiduciária originalmente pactuada.

7. Encerrado o
stay

period
sem prorrogação formal, admite-se o prosseguimento da execução individual de crédito extraconcursal, inclusive com realização de atos constritivos, sem usurpação da competência do juízo
recuperacional
.

8. A ausência de demonstração concreta de essencialidade dos ativos financeiros constritos ou de comprometimento do plano de recuperação judicial afasta a pretensão de impedir os atos executivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A mera opção do credor fiduciário pela execução por quantia certa não configura renúncia tácita à garantia fiduciária.

2. O crédito garantido por alienação fiduciária possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

3. Encerrado o
stay

period
sem prorrogação formal, é legítimo o prosseguimento da execução individual com adoção de medidas constritivas contra o devedor em recuperação judicial.

4. A utilização do SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros não desnatura a garantia fiduciária nem impede a preservação da
extraconcursalidade
do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, §1o, IV e VI, e 835, I. Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 49, §3o. Lei n. 4.728/1965, art. 66-B, §5o. CC, art. 1.436.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.050.338/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2023,
DJe
05.06.2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.508.495/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024,
DJe
21.10.2024. STJ, REsp n. 1.338.748/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016,
DJe
28.06.2016. STJ,
AgInt
no CC n. 190.109/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 03.04.2025, DJEN 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009568-35.2026.8.11.0000

NIVALDO PIVA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NIVALDO PIVA, empresário rural em recuperação judicial, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001781-58.2019.8.11.0045, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que determinou a realização de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em desfavor do agravante.

Consta dos autos de origem que a execução foi fundada em Cédula de Crédito Bancário – BNDES Agropecuário n. 2033341-2, celebrada em 19/09/2016, garantida por alienação fiduciária de bem móvel consistente em trator John Deere modelo 8320R.

Irresignado, o agravante sustenta, em preliminar, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar teses relevantes deduzidas nos embargos de declaração.

No mérito, alega o agravante que a instituição financeira agravada, ao optar pela execução por quantia certa e direcionar medidas constritivas sobre o patrimônio geral do devedor, adotou conduta incompatível com a manutenção da garantia fiduciária, circunstância que afastaria a
extraconcursalidade
do crédito e atrairia sua submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal e pelo provimento definitivo do recurso para reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; ou, subsidiariamente, reconhecer a natureza concursal do crédito executado e impedir a realização de atos constritivos, especialmente bloqueios via SISBAJUD, contra o agravante (ID. 351074368).

Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a realização de quaisquer atos de constrição patrimonial contra o agravante até o julgamento final do recurso (ID. 351408888).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que o crédito possui natureza extraconcursal, sob a justificativa de que a escolha da via executiva constitui mera faculdade do credor, não havendo renúncia à garantia fiduciária.

Afirma, ainda, a inexistência de nulidade da decisão agravada e a legalidade das medidas constritivas determinadas após o exaurimento do
stay

period
(ID. 357168388).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, por entender ausente interesse público ou social apto a justificar atuação ministerial na hipótese (ID. 364722893).

Preparo comprovado (ID. 351377875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
DA
NULIDADE DA DECISÃO)

Eminentes Pares:

O agravante sustenta violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, afirmando que o magistrado deixou de enfrentar a tese de renúncia tácita à garantia fiduciária; não analisou o
“
distinguishing
”
entre alienação fiduciária de bens móveis e imóveis; deixou de apreciar os efeitos da escolha da execução por quantia certa em detrimento da busca e apreensão.

Dispõe o art. 489, §1o, IV, do CPC:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial (...) que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas deve enfrentar aqueles que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

“(...) É certo que a jurisprudência desta Corte Superior admite o fundamento per
relationem
. No entanto, exige que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo (...).”.
(STJ - REsp: 2050338 MA 2023/0030645-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2023).

Embora sucinta, a decisão originária efetivamente apreciou a tese da inexistência de renúncia à garantia fiduciária, ao afirmar que:

“Na hipótese dos autos, denota-se que não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título extrajudicial contra os devedores ao invés de se valer do procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários
”. (ID. 351074391).

A pretensão recursal, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada pelo magistrado singular, circunstância que não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim, não se verifica ausência absoluta de motivação. Do contrário, o magistrado identificou a natureza fiduciária do crédito, reconheceu sua
extraconcursalidade
, afastou expressamente a alegação de renúncia e permitiu o prosseguimento executivo.

A nulidade por negativa de prestação jurisdicional exige omissão substancial apta a inviabilizar o controle recursal, o que não parece ocorrer no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de prosseguimento de atos constritivos em execução individual promovida por credor titular de garantia fiduciária, após o deferimento da recuperação judicial do devedor.

Nos termos do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre o bem objeto da garantia e as condições contratuais pactuadas.

A doutrina especializada, igualmente, reconhece que os créditos garantidos por alienação fiduciária permanecem excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ressalvada apenas a limitação temporária decorrente do
stay

period
previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, leciona Manoel Justino Bezerra Filho que os créditos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis e imóveis não se submetem ao processo
recuperacional
, preservando-se os direitos do credor fiduciário mesmo diante do deferimento da recuperação judicial (Lei de Recuperação de Empresas e Falência, 15. ed., São Paulo: RT, 2019, p. 174-175).

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária, para que o crédito passe a ser considerado concursal (quirografário), deve ser expressa. A mera opção do credor por promover a execução judicial integral do débito, em vez da excussão extrajudicial do bem, não implica renúncia tácita à garantia.

Nesse sentido:

“(...) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da recuperação judicial, "a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5o, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)"(REsp n. 1.338.748/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2016,
DJe
de 28/6/2016.). 2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que "o credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos" (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2508495 SP 2023/0393483-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024).

Embora, em sede de cognição sumária, tenha sido deferida a tutela recursal diante da plausibilidade inicial da tese deduzida pelo agravante, o aprofundamento da análise jurídica do caso concreto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, evidencia que a mera opção do credor fiduciário pela execução por quantia certa não configura, por si só, renúncia tácita à garantia fiduciária, sobretudo diante da inexistência de manifestação expressa de abdicação do direito real de garantia.

Com efeito, a alegada renúncia tácita à garantia fiduciária não merece acolhimento.

No caso concreto, verifica-se que o crédito executado decorre de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de bem móvel, circunstância expressamente reconhecida, inclusive, pelo administrador judicial no processo
recuperacional
(ID. 351074377 e 351074391).

Outrossim, não há nos autos qualquer elemento concreto apto a evidenciar manifestação expressa da instituição financeira no sentido de abdicar da garantia fiduciária originalmente pactuada.

Ao contrário, a adoção da execução por quantia certa constitui faculdade processual legítima do credor fiduciário, não havendo incompatibilidade jurídica entre a preservação da garantia e a utilização dos meios executivos previstos no Código de Processo Civil.

A utilização dos meios executivos típicos previstos no CPC, inclusive pesquisa patrimonial via SISBAJUD, não desnatura automaticamente a garantia fiduciária, notadamente porque a legislação não impõe ao credor fiduciário exclusividade procedimental quanto à satisfação do crédito.

Ademais, também não prospera a insurgência quanto à impossibilidade de prosseguimento dos atos constritivos após o deferimento da recuperação judicial.

Com o advento da Lei no 14.112/2020

consolidou-se o entendimento de que, uma vez exaurido o prazo de suspensão (
stay

period
)
sem prorrogação formal, o juízo da recuperação judicial não exerce competência universal absoluta.

Confira-se:

“(...) Encerrado o
stay

period
e ausente manifestação do juízo da recuperação, o prosseguimento da execução de crédito extraconcursal, com a realização de atos constritivos, não caracteriza usurpação de competência. 3. Créditos oriundos de cédulas rurais possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, autorizando sua execução autônoma mesmo contra empresa em recuperação (...).”
(STJ -
AgInt
no CC: 190109 MG 2022/0220639-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

No caso dos autos, além de inexistir decisão do juízo
recuperacional
declarando a essencialidade dos ativos financeiros eventualmente constritos, também não houve demonstração concreta de que a medida executiva inviabilize o cumprimento do plano de recuperação judicial nem de essencialidade específica dos ativos financeiros eventualmente constritos.

Ao revés, a constrição de ativos financeiros encontra respaldo no art. 835, I, do CPC, que estabelece o dinheiro como primeiro bem na ordem legal de preferência da penhora, constituindo medida legítima para satisfação do crédito exequendo.

Diante disso, não há ilegalidade na decisão agravada que autorizou o prosseguimento da execução e a realização de medidas constritivas em favor do credor fiduciário.

Portanto, ausente demonstração de nulidade da decisão recorrida, bem como inexistindo elementos aptos a afastar a natureza extraconcursal do crédito ou impedir o prosseguimento dos atos executivos após o encerramento do
stay

period
, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026